Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-75.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500290-75.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante
JOAO PEDRO SOUSA SAMISTRAL, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reconhecer o concurso formal impróprio
quanto às figuras penais contidas no art. 157, do CP, e 244-B, do ECA, sem
haver, contudo, qualquer reflexo na reprimenda imposta, já que referido
instituto impõe, da mesma forma, a somatória de penas, ficando mantida, no
mais, a r. sentença tal qual foi lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Apelação Criminal no 1500290-75.2018.8.26.0594
Origem: 2a Vara Criminal/Bauru
Magistrada: Dra. Daniele Mendes de Melo
Apelante: JOÃO PEDRO SOUSA SAMISTRAL
Apelado: Ministério Público
Voto no 37626
APELAÇÃO
ROUBOS MAJORADOS E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES

Materialidade
e
autoria
delitivas
demonstradas Palavras das vítimas e das
testemunhas

Validade

Confissão
judicial - Corrupção de menores que é
delito formal
Pena e regime que não
comportam alteração Crimes de roubos
que atingiram patrimônios distintos, a
ensejar o reconhecimento do concurso
formal entre os delitos patrimoniais

Roubo e corrupção de menores Concurso
formal impróprio entre as condutas -
Proceder que se revela mais escorreito
Instituto que enseja, todavia, o somatório
de penas, de toda forma
Recurso
parcialmente
provido,
embora
sem
reflexos na reprimenda.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
em face da r. sentença de fls. 308/319, que condenou JOÃO
PEDRO SOUSA SAMISTRAL às penas de 07 anos, 02 meses e
20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais o
pagamento de 15 dias-multa, por incursão no art. 157, § 2o, inciso
II, c.c. o art. 70, ambos do Código Penal, e também no art. 244-B,
da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do primeiro Diploma. A
mesma sentença o absolveu da prática do crime inserto no art.
33, caput, c.c. o art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, com
fulcro art. 386, inciso VII, do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Narra a denúncia que, no dia 27 de outubro
2018, por volta das 23:50 horas, na Rua Hermínio Pinto, 10 Alto
Higienópolis, cidade e comarca de Bauru, o réu, em concurso de
pessoas e com envolvimento dos adolescentes David Natan Toledo
Alves Gomes e Ygor Felipe Gomes Ivanovas Matias, além de
outros dois indivíduos não identificados, subtraiu, em proveito
comum, mediante grave ameaça, com uso de simulacro de arma de
fogo, o aparelho celular da vítima Lucas Ramos Martins, e o boné
e relógio pertencentes a Luiz Paulo Lopes Cavalcante. Ficou
consignado, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o
réu corrompeu os menores de 18 anos, David Natan Toledo Alves
Gomes e Ygor Felipe Gomes Ivanovas Matias, com eles praticando
o delito supra. Segundo se apurou, o réu, na companhia de dois
adolescentes e mais duas pessoas até o momento não
identificadas, com objetivo da prática de roubo, abordou as
vítimas e anunciou o assalto, quando elas caminhavam pela via
pública. O adolescente Ygor foi quem apontou a arma e anunciou o
roubo, enquanto o ora apelante foi quem subtraiu o celular do
ofendido Lucas. Já David foi quem subtraiu o boné e relógio de
Luiz. Apurou-se que os outros dois coautores não identificados
davam apoio aos roubadores para facilitar a consumação do delito.
Em patrulhamento ostensivo de rotina, policiais militares foram
acionados via chamado COPOM, dando conta de que havia ocorrido
tal crime nas imediações da rua Hermínio Pinto, passando as
características físicas dos autores. Em diligência ao local,
avistaram 03 indivíduos que apresentavam características muito
próximas
daquelas
irradiadas
pelo
chamado
COPOM.
Em
abordagem, foram localizados o réu e os adolescentes. Feita a
revista, com o adolescente Ygor foi localizado um simulacro de
arma que teria sido usado contra as vítimas acima qualificadas,
para subtrair-lhes os bens. O réu disse que subtraiu o celular de
Lucas, mas que o teria vendido para um indivíduo que não soube
qualificar. Os outros objetos foram recuperados. Por fim, foram
apresentados às vítimas que os reconheceram. Conduzido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Delegacia de Polícia, após confirmada a prática delitiva, o réu foi
preso em flagrante (fls. 65/69).
Inconformado, o réu apela, perseguindo, tão
somente, sua absolvição quanto ao delito de corrupção de
menores. Salienta que, a despeito da Súmula 500, do C. STJ, para
reconhecimento de referida figura penal, deve-se estar diante de
menor de idade ainda não corrompido. Assinala que, em se
tratando de pessoa já corrompida, tal fato deve configurar crime
impossível, a teor do que dispõe o art. 17, do CP. Sublinha,
outrossim, que não restou demonstrado que exerceu atuação
sobre os adolescentes, não se comprovando a existência de liame
subjetivo
entre
eles.
Subsidiariamente,
persegue
o
reconhecimento do crime continuado em relação aos delitos de
roubo pelos quais condenado, devendo ser aplicada a fração de
1/6 em face de referida continuidade. Persegue, outrossim, a
fixação de regime prisional mais brando, salientando que se trata
de réu primário e confesso, possuidor de residência fixa e
ocupação lícita, sendo as circunstâncias judiciais, outrossim, a ele
favoráveis (fls. 344/352).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 357/367),
a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso (fls. 375/378).
Relatei.
As materialidades e autoria delitivas estão
satisfatoriamente comprovadas, no tocante aos dois delitos, pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls.
16/21), auto de reconhecimento de objeto (fls. 7), autos de
exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 08 e 09), laudo
pericial do simulacro de arma de fogo (fls. 183/187), bem como, e
principalmente, pela prova oral produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Vejamos.
O réu, perante a autoridade policial, negou
participação nos fatos imputados, salientando que apenas estava
junto de “Gordo”, o qual teve a ideia de praticar o crime, sendo
ele, inclusive, quem portava o simulacro de arma de fogo, bem
como a pessoa que pegou os objetos das vítimas (fls. 32). Em
Juízo, entretanto, confessou o réu a prática do delito de roubo.
Relatou que estava junto do adolescente Ygor quando realizou o
assalto; contudo, alegou desconhecer a existência da droga
apreendida. Ressaltou que não faz uso de entorpecentes.
Confirmou que a droga estava dentro da mochila que ele levava,
esclarecendo, todavia, que a droga estava dentro da blusa de
Ygor. Por fim, disse que Ygor estava portando a arma e que ele
apenas pegou o boné e o relógio da vítima (mídia digital).
Tal confissão encontra-se corroborada pelo
restante da prova oral, em especial pelos depoimentos das
vítimas e das testemunhas policiais.
Vejamos.
O
ofendido
Lucas
Ramos
Martins,
extrajudicialmente, relatou que, no dia dos fatos, por volta das
23:40 horas, ele e seu colega Luiz estavam no Parque Vitória
Régia,
quando
foram
cercados
por
cinco
indivíduos
desconhecidos. Ressaltou que o indivíduo que trajava camiseta
polo e jaqueta (identificado por Ygor) foi quem anunciou o
assalto e exibiu uma arma de fogo que trazia na cintura,
obrigando-o a lhe entregar objetos e valores; o indivíduo que
vestia camiseta de time na cor branca (identificado por João,
ora réu) subtraiu o seu celular que estava no bolso de sua calça,
enquanto um terceiro indivíduo que trajava camiseta amarela
subtraiu o boné e o relógio de Luiz. Salientou que, após a prática
do crime, os autores saíram correndo sentido Hotel Vitória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Régia, momento em que Luiz ligou para polícia comunicando o
assalto, já que conseguiu esconder seu celular impedindo que
fosse subtraído. Disse que, durante a ligação, uma viatura
policial passou pelo local e tomou informações a respeito dos
autores. Afirmou que, depois de quinze minutos mais ou menos,
os policiais retornaram ao Parque Vitória Régia mostrando para
ele e seu colega fotos de indivíduos detidos na posse de um
simulacro de arma de fogo, boné e relógio. Salientou que, ao ver
as fotos, não teve dúvidas de que os indivíduos abordados eram
os autores do crime. Relatou que seu celular não foi recuperado
(fls. 03).
Perante a autoridade judicial, uma vez mais,
narrou toda a dinâmica da empreitada criminosa, salientando que,
por ocasião dos fatos, estava conversando com alguns amigos no
parque Vitória Régia, quando o réu e outros indivíduos passaram
por eles, fizeram uma "roda" e os abordaram, pedindo que
entregassem os aparelhos celulares, e mostrando que estavam na
posse de um revólver. Afirmou que disseram aos indivíduos que
não estavam com nada, contudo pegaram a sua pochete e
bateram no seu bolso, localizando seu aparelho celular.
Esclareceu que subtraíram da vítima Luiz um boné e um relógio.
Salientou que, após, empreenderam fuga. Disse que, logo em
seguida, fizeram contato com uma viatura que passava pelo local
e através do “190”. Salientou que os indivíduos foram localizados
pelos policiais. Sublinhou que a abordagem foi realizada por 05
indivíduos e que não chegou a ver a arma que eles traziam.
Ressalvou, todavia, que um deles insinuou que tinha uma,
mostrando um volume na sua calça, o que fez com que eles
acreditassem que os autores estivessem armados. Assegurou
que reconheceu o réu na delegacia e que foi ele quem subtraiu os
pertences da vítima Luiz. Por fim, consignou que já havia
reconhecido o réu apresentado em audiência, na Delegacia, assim
como todos os demais indivíduos detidos. Disse que não foi o réu
João Pedro que insinuou estar armado, mas que foi ele quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
subtraiu o boné e o relógio. Salientou que todos os indivíduos
estavam juntos e que deram empurrões para conseguir pegar os
objetos (mídia digital).
No mesmo sentido, foram as declarações
colhidas da vítima Luiz Paulo Lopes Cavalcante, em Juízo. Relatou
ele que estavam sentados conversando na Praça do Vitória Régia,
quando alguns indivíduos chegaram e efetuaram o roubo,
deixando as vítimas sem ação. Esclareceu que ao notar a
presença deles, colocou seu celular e sua carteira embaixo de
sua perna, permanecendo sentado durante a ação dos indivíduos.
Afirmou que, em seguida, avistaram uma viatura policial, que
localizou os indivíduos, fazendo o resgate de seus pertences.
Disse que a abordagem que sofreu foi realizada por 05
indivíduos, sendo que dois chegaram pela frente e três por trás.
Mencionou que não viu nenhuma arma, contudo eles afirmavam
que tinham uma arma e a usariam, sendo que um deles ficava com
a mão na cintura, sugerindo estar armado. Reconheceu o réu
João Pedro como autor do delito, igualmente em Juízo, e afirmou
que foi ele quem subtraiu o seu boné. Sublinhou que todos os
indivíduos estavam juntos (mídia digital).
Do mesmo modo, os policiais militares
Charlies Stevan Fermino Magalhães e Luis Paulo dos Santos, em
terreno policial, relataram que, na data dos fatos, por volta das
23:50 horas, foram eles acionados pelo COPOM para atenderem
a uma ocorrência de roubo pelo Parque Vitória Régia, envolvendo
vários indivíduos. Disseram que, através das informações
fornecidas pelas vítimas, como vestes e características físicas
dos autores, e com apoio do Ten. PM Queiroz, RE 112.693 e Cb.
PM Bezerra, RE 110.584, abordaram três indivíduos na rua
Hermínio Pinto. Salientaram que, na posse do indivíduo
identificado por João Pedro, ora réu, foi localizado um boné com
logotipo da BMW e o relógio de uma das vítimas, além de drogas
no interior da mochila que carregava, as quais estavam no bolso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
da blusa pertencente a Ygor; na posse do adolescente infrator
Ygor foi ainda localizado um simulacro de arma de fogo.
Salientaram que, após a abordagem dos suspeitos, os policiais
exibiram fotos para as vítimas que os reconheceram, bem como
os objetos encontrados na posse deles (fls. 02 e 06).
Em Juízo, uma vez mais, os agentes policiais,
em narrativas uníssonas, confirmaram as declarações prestadas
em solo investigativo. O policial militar Luis Paulo dos Santos
relatou que estavam em patrulhamento, quando o COPOM
noticiou um roubo a transeunte próximo ao Vitória Régia,
descrevendo a característica dos indivíduos. Disse que, então,
deslocaram-se até o local e, após diligências, localizaram três
indivíduos, que apresentavam certo nervosismo, o que chamou
sua atenção. Consignou que, realizada a abordagem, em busca
pessoal, foi localizado um simulacro, e com o réu João Pedro
foram localizados o boné e relógio de uma das vítimas, além de
uma bolsa, no interior da qual havia uma blusa preta com
entorpecentes. Disse que os indivíduos foram localizados, todos
juntos, por volta de 02 (dois) km do local dos fatos. Esclareceu
que o réu trazia a bolsa e que em seu interior havia uma blusa, a
qual pertencia ao menor Ygor, blusa esta na qual havia
entorpecentes. Disse que não conhecia os indivíduos dos meios
policiais e, pelo que se recorda, ninguém assumiu a propriedade
do entorpecente. Por fim, confirmou que as vítimas
reconheceram os autores do delito e que o simulacro foi
encontrado em poder de Ygor (mídia digital).

O policial militar Charles Stevan Fermino
Magalhães, da mesma forma, relatou que foi radiado um roubo a
transeunte via COPOM que havia acabado de acontecer,
ocorrência em que levaram celular, boné e relógio das vítimas.
Disse que estavam nas proximidades e avistaram três indivíduos
com as mesmas características. Afirmou que, então, realizaram a
abordagem, ocasião em que foi localizado com um dos menores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
um simulacro de arma de fogo e, com o réu, o boné e o relógio
das vítimas. Relatou que, após revista pessoal, dentro da bolsa
que o réu trazia, foi localizada uma blusa de propriedade de um
dos menores, com entorpecentes. Afirmou que o entorpecente
estava dentro da blusa e que o menor também assumiu a
propriedade da droga (mídia digital).
O menor infrator David Natan Toledo Alves
Gomes, de seu turno, em solo policial, negou qualquer
envolvimento nos fatos, tendo chegado ao local após a prática
criminosa (fls. 05). Em Juízo, relatou que no dia dos fatos foram
ao parque Vitória Régia e lá encontraram outro rapaz. Disse que
não praticaram roubo e que a droga apreendida era de Ygor.
Afirmou que a droga estava dentro da blusa de Ygor e que o
boné localizado com o réu também era do Ygor. Disse não se
lembrar se já havia sido processado na Vara da Infância;
contudo, disse que ficou alguns dias na “FEBEM” e depois saiu
(mídia digital).
O adolescente infrator Ygor Felipe Gomes
Ivanovas Matias, em sede investigativa, admitiu que, no dia dos
fatos, encontrava-se na companhia do réu e do também
adolescente David, além de “Gordo”, ocasião em que decidiram
realizar o assalto. Salientou, todavia, que não participou
efetivamente do crime, pois apenas ficou observando. Disse
possuir antecedentes infracionais, porquanto tenha quebrado os
dois braços de um adolescente, na escola (fls. 04). Perante a
autoridade judicial, todavia, alterou a versão dos fatos,
salientando que a droga apreendida era de sua propriedade e
que, no dia dos fatos, ele e o réu estavam voltando para casa.
Com relação ao roubo, afirmou que foi ele o autor e que o réu só
o encontrou quando estava indo embora (gravação digital).
Tais
declarações,
como
visto,
destoam
inclusive da confissão externada pelo réu, sob os auspícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
judiciais, não podendo ser a elas dado qualquer crédito, até
porque foram a referidos adolescentes aplicadas medidas
socioeducativas em razão dos presentes fatos (fls. 195/203).
Em contrapartida, as versões dos ofendidos
encontram-se corroboradas não só pelos depoimentos das
testemunhas ouvidas, mas, inclusive, como já adiantado, pelo
interrogatório do réu. Ademais, como se sabe, as palavras das
vítimas revestem-se de alto valor probante, principalmente
nestes delitos patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre
procura agir às escondidas, sendo de extrema importância a
narrativa do ofendido para revelar detalhes da ação delituosa.
Dessa maneira, não deve ser acolhida a tese de insuficiência
probatória quando a condenação se baseia nas palavras e no
reconhecimento do réu pelas vítimas (em ambas as fases da
persecução penal, tal como consignado às fls. 312), conforme se
tem decidido:
“São valiosas as palavras do ofendido e não podem
ser
desconsideradas,
máxime
em
crimes
patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado
é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a
atuação e não acusar pessoas inocentes.” (TACRIM-
SP, Rel. Evaristo dos Santos, RJTACRIM
30/456).
“Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem
interesse em que seja perseguido e detido o
verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio,
pois somente assim terá alguma possibilidade de a
ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem
ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso
em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso
veículo desprotegido de seguro e ainda com
dezenove alentadas prestações a pagar.” (TACRIM-
SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
18/10/2001).
“Deve ser deferida especial atenção para a
narrativa da vítima de crime contra o patrimônio,
considerando-se que os agentes sempre procuram
o melhor momento para o sucesso da empreitada,
preferencialmente longe dos olhos de terceiros.”
(TACRIM-SP, rel. Di Rissio Barbosa, AP
131.949-7/5, j. 12/9/2002).
Do mesmo modo, é certo que os agentes
policiais descreveram os fatos principais com precisão,
inexistindo nos autos qualquer elemento capaz de rechaçar suas
falas.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que
as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E
consoante
lição
do
mestre
ARY
BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências
especiosas.
Desde
que
verossímeis; desde que partidas de pessoas
insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada
se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de
ordem alguma, para que se repudie a palavra de,
precisamente, pessoas a quem o Estado confere a
missão importantíssima de, coibindo o crime,
operar, e nada menos, a própria prisão.”
(RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
As testemunhas Aline dos Santos Gomes,
genitora de Ygor, e Flavia Denize Toledo Fernandes Gomes,
genitora de David, ouvidas em Juízo, não presenciaram os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
pouco podendo acrescentar, pois, para a elucidação dos crimes
em comento. De todo modo, relatou Aline que recebeu uma
ligação, por volta da 01h00min, noticiando o ocorrido. Afirmou
que conversou com Ygor, tendo ele assumido a prática do roubo.
Salientou que, com relação à droga, Ygor também assumiu a
propriedade, contudo não de toda a quantidade que foi
apresentada. Por fim, esclareceu que não tinha conhecimento de
que Ygor era usuário de entorpecente (mídia digital).
O conjunto probatório, como se vê, é farto,
não merecendo agasalho o inconformismo defensivo externado
por meio do presente recurso, já que incabível o afastamento do
crime de corrupção de menores, igualmente imputado ao réu.
Ora, por todo acervo de provas, é evidente
que o ora réu, conluiado com os adolescentes apreendidos,
buscaram a prática do crime patrimonial aqui relatado. Com
efeito, como bem narrado pelos ofendidos, foi um total de 05
indivíduos a abordá-los, a incluir os adolescentes. Ademais,
realizada a revista policial, foi encontrado em poder do
adolescente Ygor o simulacro de arma de fogo, enquanto que, com
o réu, foram localizados o boné e o relógio pertencentes ao
ofendido Luiz, tudo a denotar o liame subjetivo entre eles.
Do mesmo modo, não merece prosperar a
alegação de crime impossível. Isso porque o delito de corrupção
de menores era antes tipificado pelo art. 1o da Lei 2.252/54, a
qual veio a ser revogada pela Lei 12.015/09, em vigor desde
07/08/2009, que acrescentou o art. 244-B à Lei 8.069/90 -
Estatuto da Criança e do Adolescente -, que foi assim redigido:
“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de
menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
E, como é sabido, o crime de corrupção de
menores é delito formal, inexistindo qualquer relevância no fato
de ter sido ou não o menor corrompido antes dos fatos.
Com efeito, trata-se de crime de perigo
abstrato, não necessitando de prova efetiva da depravação do
adolescente infrator, bastando a exposição a perigo do bem
jurídico tutelado, a saber, a inocência e a integridade moral da
pessoa menor de dezoito anos, que podem sofrer maior
degradação a cada investida criminosa. Nesse sentido se firmou a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“1. É firme a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o crime tipificado no art.
1o da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua
caracterização independe de prova da efetiva e
posterior corrupção do menor, sendo suficiente a
comprovação da participação do inimputável em
prática delituosa na companhia de maior de 18 anos.
2. O art. 1o da Lei 2.252/54, que tem como objetivo
primário
a
proteção
do
menor,
não
pode,
atualmente, ser interpretado de forma isolada,
tendo em vista os supervenientes direitos e
garantias menoristas inseridos na Constituição
Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
3. O fim a que se destina a tipificação do delito de
corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do
ingresso como da permanência do menor no universo
criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada
norma incriminadora não se restringe à inocência
moral do menor, mas abrange a formação moral da
criança e do adolescente, no que se refere à
necessidade de abstenção da prática de infrações
penais. 4. Considerar inexistente o crime de
corrupção de menores pelo simples fato de ter o
adolescente ingressado na seara infracional equivale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
a qualificar como irrecuperável o caráter do
inimputável pois não pode ser mais corrompido
em virtude da prática de atos infracionais.” (REsp
1160429/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j.
02/03/2010, DJE 29/03/2010).
O entendimento foi inclusive sumulado pelo
STJ, nos seguintes termos: “Súmula 500: A configuração do crime
previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da
prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (Grifo
não original).
Ademais,
não
se
pode
reputar
como
irrelevante penal a conduta daquele que corrompe ou facilita a
corrupção de um menor, com ele praticando crimes.
Na condição de pessoa em desenvolvimento, a
integridade moral do menor está em formação e, portanto, tudo
aquilo quanto venha a deformá-la, vulnerá-la ou corrompê-la,
merece reprimenda, razão pela qual não se pode falar em violação
ao princípio da lesividade e tampouco em atipicidade da conduta
do réu.
Condenação, portanto, irreparável.
As penas e regime fixados, de seu turno,
devem ser igualmente mantidos.
Com efeito, as penas bases para cada um dos
crimes foi mantida no patamar mínimo legal e, na segunda fase
da dosimetria penal, embora reconhecidas as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea, não tinham elas
o condão de reduzir a sanção aquém do patamar mínimo legal, em
observância à Súmula 231, do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Na terceira fase da estimação penal, de seu
turno, no tocante aos delitos de roubo praticados contra as
vítimas Luiz e Lucas, reconhecido o concurso de agentes, foram
as respectivas penas adequadamente majoradas em 1/3. Ainda
na mesma fase e ao contrário do sugerido pela Defesa, foi
adequadamente reconhecido o concurso formal (e não material)
entre os crimes patrimoniais, incidindo assim a mesma fração
por ela perseguida, qual seja, 1/6.
Ademais, não há que se falar em hipótese
de crime continuado, pois, como exaustivamente demonstrado,
houve a subtração de patrimônios diversos e de vítimas
diferentes, em um mesmo contexto fático, sendo certo que, ao
abordarem duas pessoas e subtraindo seus pertences, tinha o
réu plena ciência de que estava lesando patrimônios distintos.
Confira-se:
“HABEAS CORPUS
ROUBO DUPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO

INCIDÊNCIA
DE
CONCURSO FORMAL TESE DE OCORRÊNCIA
DE CRIME ÚNICO
IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO MAIS DE UM BEM JURÍDICO
ATINGIDO
PLURALIDADE DE VÍTIMAS

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADO. 1. Evidenciado que o roubo foi
praticado contra vítimas distintas, na mesma
situação
fática
e
objetivando
patrimônios
diferentes, tem-se como configurado o concurso
formal e não a hipótese de crime único. 2. Ordem
denegada.” (S.T.J. - HC 124361/SP
Rel.
Ministro Jorge Mussi v.u. j. 23/06/2009).
Por
fim,
como
bem
salientado
pela
Magistrada singular, plenamente cabível a incidência da
majorante do concurso de agentes no delito de roubo e também
a condenação pelo crime de corrupção de menores, embora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
entre eles deva ser reconhecido, mais acertadamente, o
concurso formal impróprio (embora o efeito prático seja o
mesmo do concurso material, qual seja, somatória das penas).
Com efeito, os delitos de roubo e corrupção
de menores foram dolosos e dotados de desígnios autônomos,
autorizando o acúmulo material de penas.
É verdade que os crimes foram praticados
em um mesmo contexto fático e se consumaram no mesmo
instante, todavia ofenderam bens jurídicos de naturezas
diversas.
Enquanto no roubo a proteção é ao
patrimônio, a objetividade jurídica do tipo penal descrito no
artigo 244-B, da Lei no 8069/90, é a integridade moral do
adolescente, bem jurídico merecedor de tutela constante, como
corolário do Princípio da Proteção Integral, expresso no artigo
227, da Constituição do Brasil.
Por outro lado, não há bis in idem e,
consequentemente, incabível a aplicação do princípio da
consunção entre o crime de corrupção de menores e a
qualificadora do concurso de pessoas, pois trata-se de
condutas dolosamente distintas. A caracterização da referida
causa de aumento de pena exige apenas a participação de duas
ou mais pessoas na prática do crime, independentemente da
punibilidade ou da responsabilidade do comparsa.
A sanção penal pertinente ao crime previsto
no art. 244-B da Lei no 8.069/90, por outro lado, visa coibir a
prática de infrações penais na companhia de crianças e
adolescentes, por serem estes considerados naturalmente mais
vulneráveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Os bens jurídicos tutelados, portanto, são
diferentes, visto que o aumento de pena pelo concurso de
pessoas justifica-se pela gravidade da conduta, ao passo que
objeto do crime previsto no ECA é a proteção do menor.
Conclui-se, assim, que a condenação concomitante pelo crime patrimonial, com o aumento
decorrente do concurso de agentes e, ao mesmo tempo, por
corrupção de menores não gera bis in idem, pois trata-se de
bens jurídicos distintos.
Nesse sentido:
"Concurso formal de delitos - Caracterização -
Agentes movidos por desígnios autônomos -
concurso formal impróprio - Sujeição a regra
do acúmulo material das penas - Recurso
provido, sem alteração da pena imposta."
(TJSP - JTJ 232/315).
Sendo assim, é mais plausível reconhecer a
incidência do concurso formal impróprio, ao invés do concurso
material, com a consequente soma das penas aplicadas, não
havendo, de toda forma, qualquer reflexo na reprimenda
impingida pela Magistrada de primeiro grau.
O regime fixado, por sua vez, foi o fechado
e não comporta alteração.
Com efeito, o réu demonstrou com sua
conduta alto grau de periculosidade, uma vez que agiu em
comparsaria, a envolver adolescentes, empregando, outrossim,
simulacro de arma de fogo, a causar maior temor às vítimas.
Tudo revela, pois, se tratar de pessoa inapta para retornar, em
breve tempo, ao convívio social, sendo necessária a adoção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
regime mais rigoroso.
Ademais, o legislador, ao criar o parágrafo
3o do artigo 33 do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para,
dentro da realidade vigente, dosar a pena e fixar o regime de
cumprimento de forma que possam ser suficientes para a
reprovação e prevenção do crime, pois caso contrário tal
parágrafo não existiria. Além disso, o roubo é crime cuja
gravidade não se discute, que vem nos dias que correm
causando grande inquietação na sociedade em geral, hoje até
mesmo em cidades de menor porte, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes, tudo, enfim, a exigir regime
prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não
impõe necessariamente o regime prisional mais
brando, apesar da identidade de critérios legais
de aplicação daquela e fixação deste (Código
Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A gravidade do
crime
e
a
periculosidade do agente
são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de
um regime mais brando (semi-aberto) para o mais
rigoroso (fechado). Precedentes do STF
HC
75.508/SP”
(STJ

Rel.
Min.
Fernando
Gonçalves HC 9.995).
Portanto, impossível a fixação de regime
menos gravoso sem que antes o réu passe por intensivo
tratamento estatal, merecendo cumprir pena em regime mais
brando apenas quando satisfizer os requisitos e restar
demonstrado que assimilou a terapêutica penal.
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso defensivo, apenas para reconhecer o concurso formal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
impróprio quanto às figuras penais contidas no art. 157, do CP, e
244-B, do ECA, sem haver, contudo, qualquer reflexo na
reprimenda imposta, já que referido instituto impõe, da mesma
forma, a somatória de penas, ficando mantida, no mais, a r.
sentença tal qual foi lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator